Tribunal: STF
Processo: RE 286963
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Conselho Monetário Nacional: competência para dispor sobre
a taxa de juros bancários: ADCT/88, art. 25: L. 4.595/64: não
revogação.
1.Validade da aplicação ao caso, da L. 4.595/64, na
parte em que outorga poderes ao Conselho Monetário Nacional para
dispor sobre as taxas de juros bancários, uma vez que editada dentro
 do prazo de 180 dias estipulado pelo dispositivo transitório,
quando o Poder Executivo possuía competência para dispor sobre
instituições financeiras e suas operações: indiferente, para a sua
observância, que tenha havido ou não a prorrogação admitida no art.
25 do ADCT; portanto, não há falar em revogação da Lei
4.595/64.
2.RE provido, para determinar que o Tribunal a quo
reaprecie a demanda tendo em conta o disposto na L. 4.595/64.